Tribunal: TJPA
Processo: 0824011-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3653 - Crimes relacionados à Comissão Parlamentar de Inquérito
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824011-25.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

PACIENTE: ALDRIN DA COSTA FILIZZOLA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. COMPARECIMENTO COMPULSÓRIO A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DIREITO AO SILÊNCIO E À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. COMPULSORIEDADE QUE CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pelo Município de Óbidos, em favor de servidor público convocado para depor perante Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Intenção do paciente, manifestada por seu advogado, de exercer o direito ao silêncio por se tratar de potencial investigado. Decisão judicial anterior que garantiu o direito ao silêncio e à presença de advogado, mas manteve a obrigatoriedade de comparecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de comparecimento presencial de servidor público a CPI municipal, na condição de potencial investigado, mesmo após manifestação de intenção de silenciar-se, com fundamento no princípio da não autoincriminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXIII, assegura o direito ao silêncio e à assistência de advogado ao investigado.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADPFs 395 e 444, declarou inconstitucional a condução coercitiva de investigados para atos inquisitoriais.

5. A presença física, ainda que sem obrigatoriedade de fala, constitui forma de constrangimento quando já manifestado o desejo de permanecer em silêncio.

6. O art. 3º, §1º da Lei nº 1.579/52 não autoriza condução coercitiva de quem é, na prática, investigado, tampouco a imposição de penalidades pela ausência justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida em definitivo, para assegurar ao paciente o direito de não comparecer à sessão da CPI municipal, sem imposição de qualquer penalidade.

Tese de julgamento:

1. O investigado convocado por CPI pode, por meio de advogado, manifestar previamente a intenção de permanecer em silêncio, o que afasta a obrigatoriedade de comparecimento presencial.

2. A imposição de sanções ou medidas coercitivas pelo não comparecimento, nessas condições, configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXIII e LIV; art. 58, §3º; Lei nº 1.579/1952, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 395/DF e ADPF nº 444/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do writ para CONCEDER a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus, com pedido liminar
, impetrado pelo Município de Óbidos, por meio de seu Procurador-Geral, em favor do paciente
Aldrin da Costa Filizzola
, servidor público municipal, contra ato supostamente ilegal e abusivo atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, consubstanciado na obrigatoriedade de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sob pena de incidir em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

A impetração fundamenta-se na iminência da oitiva do paciente designada para o dia 12 de novembro de 2025, às 15h, conforme mandado de intimação emitido pela CPI (Ofício n.º 096/2025), reiterando convocação anterior cujo objeto já fora objeto de habeas corpus extinto por perda de objeto (HC n.º 0823618-03.2025.8.14.0000), em razão do decurso da data anteriormente designada.

O paciente, anteriormente, impetrou habeas corpus perante o Juízo de primeira instância (Proc. n.º 0801801-69.2025.8.14.0035), obtendo decisão parcial que lhe garantiu o direito ao silêncio e à assistência de advogado, porém, manteve-se a obrigatoriedade de seu comparecimento à CPI.

A defesa sustenta que tal exigência impõe constrangimento ilegal, pois o paciente, na qualidade de potencial investigado em apuração relativa a empréstimo realizado pelo Município de Óbidos, encontra-se resguardado pelo direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação (nemo tenetur se detegere). Dessa forma, o comparecimento pessoal sob ameaça de imputação penal esvazia a proteção conferida pela Constituição Federal.

Ao final, requer, em sede liminar, a expedição de salvo-conduto que assegure ao paciente o direito de não comparecer à referida CPI, sem incorrer em sanções penais ou administrativas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para cassar o ato coator e garantir plenamente as prerrogativas constitucionais invocadas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
deferi
a liminar pleiteada, por vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31615985).

Em parecer (Id. 32136292), o Ministério Público opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta que, embora formalmente convocado como testemunha, o paciente possui a condição material de investigado, diante da conexão entre os fatos apurados e sua função pública. Argumenta-se ser ilegal a exigência de comparecimento presencial, uma vez que o paciente, por meio de advogado constituído, já manifestou a intenção de exercer o direito ao silêncio, protegido constitucionalmente pelo princípio do
nemo tenetur se detegere
.

Pois bem.

Prima facie, é cediço que, as Comissões Parlamentares de Inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, §3º, da CF/88), podendo convocar pessoas para depor, requisitar documentos e determinar diligências.

Todavia, tais poderes não são absolutos, devendo ser exercidos com estrita observância dos direitos e garantias individuais, sob pena de nulidade dos atos praticados.

Em juízo de cognição sumária, esta relatoria deferiu a liminar pleiteada, assegurando ao paciente o direito de não comparecer à sessão da CPI, isentando-o de qualquer consequência administrativa, processual ou penal em razão da ausência, inclusive de eventual condução coercitiva, multa ou comunicação ao Ministério Público.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, confirmou-se que o paciente foi inicialmente convocado como testemunha, porém, reconhecido judicialmente como "potencial investigado", dada sua posição funcional e a natureza dos fatos apurados. Ainda assim, o juízo de origem ratificou a obrigatoriedade do comparecimento, sustentando que o exercício do direito ao silêncio não afastaria, por si só, o dever de presença física.

No plano normativo-constitucional, o art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal assegura ao preso — e por extensão ao investigado ou indiciado — o direito ao silêncio e à assistência de advogado. Tal garantia foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal em sua máxima extensão, ao julgar a ADPF 395/DF e a ADPF 444/DF, nas quais se decidiu, com repercussão geral, pela inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para atos de natureza inquisitorial, sem que houvesse prévia e legítima intimação para comparecimento espontâneo.

Ainda que o comparecimento a CPIs seja regido por prerrogativas semelhantes às da jurisdição criminal, como dispõe o art. 58, §3º, da Constituição Federal, tais poderes devem ser interpretados em conformidade com os direitos fundamentais da pessoa humana. O art. 3º, §1º da Lei nº 1.579/52 autoriza a condução coercitiva apenas de testemunhas que se ausentarem sem justificativa — situação que não se aplica ao caso, uma vez que o paciente foi reconhecido judicialmente como potencial investigado e manifestou previamente o desejo de silenciar-se.

Reconhecendo-se, portanto, a plena validade da manifestação prévia de vontade do paciente, expressa por meio de defensor, no sentido de exercer o direito ao silêncio, não subsiste qualquer razão legítima para compelir o seu comparecimento físico perante a CPI. A mera presença, sem dever de depor, converte-se, nesse cenário, em instrumento de constrangimento e exposição pública indevida.

Ademais, o próprio Ministério Público, em seu pronunciamento, manifestou-se pela concessão definitiva da ordem, reconhecendo a incompatibilidade da exigência de comparecimento com o princípio da não autoincriminação, ressaltando que as garantias constitucionais possuem dimensão ampla e irrenunciável, não podendo ser relativizadas por interpretações que, sob o pretexto de colaboração institucional, terminem por vulnerar o núcleo essencial de direitos fundamentais.

Assim, restando demonstrado que a exigência de comparecimento pessoal do paciente à sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, com ameaça de sanções em caso de ausência, representa indevida coação indireta à sua liberdade de locomoção, e tendo sido invocado previamente o direito ao silêncio, por meio de procurador constituído, impõe-se a concessão da ordem, nos moldes da liminar já deferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM EM DEFINITIVO
, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para cassar a decisão da autoridade coatora que determinava o comparecimento presencial do paciente à 1ª Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Óbidos, assegurando-lhe o direito de não se submeter ao referido ato e isentando-o de qualquer responsabilidade penal, administrativa ou processual em decorrência de sua ausência, inclusive da imposição de multa ou comunicação ao Ministério Público.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026